Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-46.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000035-46.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDO ESTEVO CORREIA - CPF: 621.911.871-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ALDO ESTEVO CORREIA - CPF: 621.911.871-53 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 – RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DESPROVIDO – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE IRDR – NÃO CONHECIDO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA –
REJEIÇÃO
–
DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA DESPROVIDO – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE - PRESTAÇÃO DE CONTAS IMPRESCINDÍVEL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Diante da redação conferida ao art. 134,
caput
, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.
Até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda Constitucional no 80/2014, razão pela qual o ato sentencial merece reparo. Pelo que se percebe, não é garantido aos Defensores Públicos (servidores que são) o recebimento de qualquer parcela extra a título de verba honorária por atuarem em desempenho de múnus público, não havendo qualquer excepcionalidade no caso
sub examine
a alterar este entendimento.

Não conhecimento do pedido de instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, pois deve ser formulado em apartado, nos termos do artigo 977 do CPC.

É
solidária
a
responsabilidade
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quanto ao fornecimento de medicamento e/ou tratamento de saúde a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Nada obstante a possibilidade de fixação de
astreintes
, é fato que a execução desta, em casos tais, acaba recaindo sobre o próprio erário e, consequentemente, sobre a coletividade, além do que não garante efetivamente o cumprimento da obrigação de fazer. Assim, considerando que o art. 497 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, penso que, embora necessário um meio de coercibilidade, deve-se adotar uma alternativa mais eficaz e efetiva, a fim de garantir o custeio do tratamento médico vindicado e, assim, concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde, razão pela qual, necessário se faz, excluir a multa fixada em sede de liminar para substituir pelo bloqueio
online
de valores, em caso de descumprimento.

Havendo efetivação de bloqueio de valores nas contas da Fazenda Pública, a prestação de contas é imprescindível, pois se trata de providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios e, quiçá, inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias e acobertadas pelo invocado direito à saúde.

R E L A T Ó R I O

RAC/RNS. 1000035-46.2017.8.11.0040

INTERESSADO/APELANTE:

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA

ALDO ESTEVO CORREIA

DEFENSORIA PÚBLICA

INTERESSADO/APELADO:

MUNICÍPIO DE ALTA

FLORESTA

ALDO ESTEVO CORREIA

DEFENSORIA PÚBLICA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e de Recursos de Apelação Cível interpostos pela Defensoria Pública em favor de
Aldo Estevo Correia,
e pelo
Município de Alta Floresta/MT
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara da Comarca que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (no.
1000035-46.2017.8.11.0007), ajuizada em face do Município Apelante e do Estado de Mato Grosso, julgou
procedentes

os pedidos veiculados na inicial e determinou aos Requeridos que disponibilizassem
o tratamento de saúde ora pleiteado (“Prótese Total de Quadril”), independentemente de óbices burocráticos, bem como forneçam os medicamentos, o leito e o transporte necessários, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária e solidária no valor de R$5.000,00 (cinco mil) até o limite de 30 (trinta) dias.

Não consta nos autos informações quanto ao cumprimento da liminar
.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública Estadual.

Os autos foram encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT.

Em suas razões recursais (ID n. 1435056),
Aldo Estevo Correia, requer o conhecimento e provimento do recurso de Apelação,
para o fim de condenar o recorrido Município de Alta Floresta/MT ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação. Requer, ainda, a
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas
, para, que, o Pleno deste Sodalício fixe uma tese acerca da (in) constitucionalidade da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso quando atua em favor do assistido vencedor da ação, após a EC 80, em razão do princípio da causalidade.

Por sua vez, o
Município de Alta Floresta/MT,
aduz, em preliminar, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, uma vez que inexistente responsabilidade solidária, ressaltando que ao Município compete apenas prestar consultas médicas em especialidades básicas.

No mérito, aponta a não comprovação da necessidade do tratamento pleiteado.

Por essas razões,
requer o provimento do recurso
, para que o Município de Alta Floresta seja excluído do polo passivo da ação, com a extinção do feito sem resolução de mérito.

As contrarrazões vieram por meio do ID n.1435059 e 1435062, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento das Apelações (ID n.o 1894360).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020